Tribunal: TJPA
Processo: 0002436-69.2006.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002436-69.2006.8.14.0061

APELANTE: ADEMAR LEITE SACRAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito, em ação indenizatória ajuizada contra o Município de Tucuruí.

2.Determinada a intimação do agravante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, permaneceu inerte, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, incumbindo ao recorrente comprovar o recolhimento das custas no ato de interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC.
5. Na hipótese de ausência ou insuficiência, admite-se a intimação para recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

6. Regularmente intimado para sanar o vício, o agravante não efetuou o pagamento, configurando a deserção.
7. A inobservância de requisito essencial de admissibilidade atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, inviabilizando o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

2. A ausência de pagamento das custas, mesmo após intimação para recolhhimento em dobro, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§ 2º e 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0130116-44.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.02.2025; TJPA, AI nº 0806562-25.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AC nº 0853219-34.2019.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 05.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADEMAR LEITE SACRAMENTO
em face da decisão monocrática de ID nº 29590160, proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível, que
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença do Juízo de primeiro grau que
reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e extinguiu o processo com resolução do mérito
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada de Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a
tempestividade do recurso e a dispensa de preparo
, nos termos do art. 266, §6º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No mérito, alega que a decisão agravada teria mantido indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, afirmando que a demora no prosseguimento do cumprimento de sentença decorreu de
circunstâncias excepcionais
, e não de desídia processual.

Aduz que o advogado anteriormente constituído enfrentou
dificuldades para manter contato com o autor da ação
, o qual se encontrava enfermo e residia em

zona rural do Município de Baião
, tendo sido posteriormente constatado o
seu falecimento em 19/08/2021
.

Sustenta, ainda, que somente após tal fato a viúva do falecido compareceu ao escritório para representar judicialmente os herdeiros, os quais seriam, em sua maioria,
agricultores com baixo grau de instrução
, circunstância que teria contribuído para a demora no andamento processual.

Acrescenta que já havia nos autos
certidão do oficial de justiça informando a impossibilidade de localização do autor para intimação
, fato que resultou no
arquivamento do processo em 2018
,
elementos que, segundo argumenta, demonstrariam a inexistência de negligência da parte exequente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ou, não havendo retratação, submeter o recurso ao órgão colegiado competente.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões, conforme ID 32244662.

Diante da ausência de preparo recursal, foi determinada a intimação do agravante para, no prazo de cinco dias, regularizar o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 34491248), nos termos da legislação aplicável. Contudo, o recorrente permaneceu inerte, conforme certificado no ID 34868408.

É o suficiente relatório.

VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se que, a despeito das razões expendidas no agravo interno, o recurso não merece conhecimento, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade,
vez que deserto
.

O preparo constitui pressuposto objetivo e indispensável de admissibilidade recursal, incumbindo ao recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento das custas correspondentes, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de ausência ou insuficiência, a legislação autoriza a intimação para regularização, inclusive mediante recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4º do referido dispositivo. No caso concreto, o agravante foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento do preparo, ou efetuá-lo em dobro, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo legal, permaneceu inerte, conforme certificação de ID nº 34868408.

A ausência de regularização do preparo, mesmo após a concessão de oportunidade específica para saneamento do vício, atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. A medida não decorre de formalismo excessivo, mas da observância de requisito estruturante do sistema recursal, que assegura tratamento isonômico às partes e estabilidade procedimental.

A jurisprudência é firme no sentido de que o recolhimento insuficiente ou a ausência de preparo, não supridos após regular intimação para pagamento em dobro, ensejam a deserção do recurso, inviabilizando o exame do mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra Acórdão que manteve decisão anterior, não conhecendo do recurso de apelação por deserção, em razão de irregularidade no preparo, que foi recolhido de forma simples, e não em dobro, como exigido após intimação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado no que se refere à aplicação da pena de deserção, por suposto cumprimento do recolhimento integral e tempestivo das custas processuais, como alega o embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O embargante alega contradição na aplicação da deserção, afirmando que as custas foram recolhidas de forma correta e tempestiva. Todavia, a decisão embargada foi clara ao indicar que o recolhimento foi realizado de forma simples e não em dobro, conforme exigido no art. 1.007, § 4º, do CPC.

4.A matéria relativa ao recolhimento em dobro já foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado, que apontou que o valor recolhido foi insuficiente para afastar a deserção, sendo aplicado corretamente o entendimento de que, não havendo o cumprimento da determinação judicial para o recolhimento do preparo em dobro, impõe-se a deserção do recurso.

5.Quanto ao argumento de contradição, verifica-se que o embargante utiliza os embargos de declaração como uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nessa via processual, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

5.Não há, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. A pena de deserção foi corretamente aplicada pela ausência do preparo em dobro, conforme determinado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

8.O recolhimento insuficiente do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, enseja a deserção do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

9.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.007, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0809607-71.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2023; STJ, REsp 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08085923820208140000, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 08.03.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0130116-44.2016.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão monocrática que não conhece o agravo de instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade

2. A parte quando não assistida da gratuidade da justiça no ato de interposição do recurso, deve comprovar o respectivo preparo.

3. O agravante não está sob o pálio da gratuidade da justiça. Interposição do recurso do agravo interno ausência do recolhimento em dobro das custas. Intimado o recorrente para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

4. Devidamente intimado para recolhimento, o agravante quedou-se inerte, conforme certificado nos autos;

5. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806562-25.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA JUNTAR BOLETO, RELATÓRIO DE CUSTAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. PRAZO DE 5 DIAS.
AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE. ART. 1007, §§ 2ª E 4º, DO CPC/2015. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, que, se não cumprido, mesmo após a notificação da concessão de prazo para efetuar o recolhimento, importa na deserção do recurso, como in casu no agravo interno. Art. 1 .007, §§ 2ºe 4ºdo Código de Processo Civil/2015.

2 - Recurso não conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08532193420198140301 18110346, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, resta inviabilizada a apreciação das teses recursais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO do recurso,
ante à sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026